Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COBRANÇA. FATURAS ATRASADAS. ÁGUA. CONCESSIONÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. SUSPENSÃO. REGIME TRANSITÓRIO. CORONAVÍRUS.
1. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da demanda. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A prova pericial, exigida quando os fatos controvertidos dependerem de algum conhecimento técnico específico, mostra-se dispensável na hipótese em que a matéria discutida é eminentemente de direito e requer análise de provas exclusivamente documentais.
3. As dívidas oriundas das faturas pendentes de pagamento e decorrentes da prestação de serviço do fornecimento de água e esgoto têm natureza de tarifa ou preço público.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consolidou entendimento de que se aplica o comando do artigo 205 do Código Civil no que diz respeito à incidência do prazo prescricional decenal para cobrança de débitos provenientes do fornecimento de água e esgoto.
5. A Lei n. 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, não fez qualquer ressalva sobre a necessidade de averiguação do impacto direto da pandemia na relação jurídica formada entre as partes. A norma é aplicável a qualquer relação jurídica privada cujo prazo prescricional esteja em curso.
6. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) é decorrência lógica da boa-fé objetiva e busca evitar situações em que o credor se mantém inerte diante do descumprimento do devedor. Consubstancia-se no dever do credor que, tão logo tome conhecimento da mora por parte do devedor, ingresse com a medida cabível a fim de satisfazer seu crédito e não aumentar o prejuízo do devedor.
7. A judicialização, tardia ou não, da questão objeto da controvérsia, mas dentro do prazo prescricional, não evidencia, por si só, indícios de tentativa de majoração do prejuízo.
8. Apelação desprovida.